Tribunal: TJMT
Processo: 1009455-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009455-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial.

2. Sendo controvertida a ocorrência de dano ambiental, a realização de produção de prova pericial é indispensável para aferir a sua existência.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública 1000707-26.2018.8.11.0005, indeferiu a liminar, o qual pleiteia, dentre outras medidas, suspensão da captação de água superficial, a suspensão da atividade econômica, obtenção de licença ambiental para exploração de atividade econômica na Fazenda São Cristóvão, regularização da área de reserva florestal, etc.

Explica que a Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai encontra-se sediada nos municípios de Diamantino e Alto Paraguai, tratando-se de unidade de conservação de uso sustentável, conforme previsto no Decreto Estadual n. 7.596/2016.

Narra que a posse da fazenda foi adquirida pelos Agravados em 30/01/2012, todavia, a atividade econômica promovida em 535,3980 ha, vinculada no CAR SICAR MT 5103502EA9F95DC4D5476684D65DB55AO19CFF não foi licenciada e passou a contar apenas com a APF 1858/2015 e TCA 1858/2015, embora seja promovido o sistema de integração lavoura pecuária em 558 ha, de licenciamento compulsório.

Alega que foram constatado em 16/03/2016, a captação irregular de águas superficiais na margem esquerda do Rio Melgueira, sem outorga da SEMA, além de desmatamento irregular de 79.9099 ha (entre 2004 e 2005) e degradação em 4,1419 ha (em 2011) de reserva legal.

Sustenta o Agravante que comprovou os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida, tendo o juízo
a quo
considerado a necessidade de prova pericial, embora haja relatório da SEMA afirmando a existência de degradação ambiental, o qual possui presunção de veracidade e legalidade.

Afirma que os pedidos formulados na exordial da ação de base não são excessivos e não dependem de prova pericial.

Discorre acerca da imprescindibilidade do licenciamento ambiental para a viabilidade da atividade de exploração econômica, que o dano se configura também elas sequelas deixadas pelo desmatamento, que a área contígua à Fazenda São Cristóvão se encontra sediada em meio à Amazônia Legal.

Narra que a Fazenda São Cristóvão integra unidade de conservação denominada de Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, que os Agravados são responsáveis pelo imóvel e não adotaram as medidas para exploração sustentável da área.

Argumenta acerca da urgência na reparação do dano ambiental, sendo esta um dos princípios instrutores da Política Nacional do Meio Ambiente, aliado aos princípios da precaução e prevenção, contidos no art. 225 da CF e que há um presumido risco de ineficácia do provimento final.

O pedido de efeito ativo recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 44684951.

Contrarrazões apresentadas no Id. 48433452, ocasião que os Agravados juntaram novos documentos.

Em razão da juntada de novos documentos, foi determinada manifestação do Agravante, conforme despacho no Id. 131326190.

Manifestação do Agravante no Id. 134747671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 89036956.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da necessidade ou não de produção de prova pericial para adoção de medidas restritivas visando a proteção do meio ambiente, ante à suposto dano ambiental.

Registro inicialmente que, ao ler toda a peça vestibular da Ação Civil Pública ambiental no 1000707-26.2018.811.0005, o Ministério Público não estabelece uma data exata (ou ainda um lapso temporal) em que teriam ocorridos os danos ambientais, o que dificulta a análise da pretensão ministerial.

Feita esta ponderação inaugural, passo ao exame do mérito recursal.

Os documentos públicos produzidos até o presente momento, se mostram contraditórios acerca da ocorrência de dano ambiental.

O RELATÓRIO TÉCNICO No 00712/SEMA/SUF/CFFUC/2011, realizado pela SEMA afirma que se trata de uma APA – Área de Proteção Ambiental da Cabeceira das Nascentes do Rio Paraguai, onde não constata degradação ambiental, conforme se infere no item 6 – Constatações do mesmo (Id. 40809505),
in verbis:

No dia dezoito de outubro de 2011 em Fiscalização Ambiental na APA – Área de Proteção Ambiental da Cabeceira das Nascentes do Rio Paraguai para atender solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – Promotoria de Justiça Civil de Diamantino –MT, a equipe da SUF/CFFUC/SEMA/Cuiabá vistoriou as propriedades situadas dentro do APA para verificação do estado de conservação das nascentes, em vistoria “in loco” na propriedade do Sro Antônio Martins Teixeira e Outro,
onde verificamos que a vegetação predominante na região é do tipo Cerrado, a Área de Preservação Permanente – APP não apresenta degradação ambiental.

A propriedade em questão não possui Licenciamento Ambiental junto à SEMA/MT. (NEGRITEI)

Já o RELATÓRIO TÉCNICO No 043/CFE/SUF/SEMA/2016, também elaborado pela SEMA (Id. 40809509) aponta o uso de agrotóxico na propriedade e, de forma cautelar, notifica o proprietário para retirada dos agrotóxicos em observação ao princípio da precaução, conforme se pode observar no item 8- Conclusão, que assim está redigido,
in verbis:

Diante do exposto, na área em questão é realizada aplicação de agrotóxicos na lavoura aí explorada. A providência tomada neste momento, em forma cautelar, embasado no Decreto no 1651/2013, regulamentador da Lei no 8588/2006 e no princípio da precaução contido na política nacional de meio ambiente, foi notificar para retirada dos agrotóxicos da área e concomitantemente repassar ao responsável a impossibilidade da aplicação de agrotóxico dentro de área da APA das nascentes do Rio Paraguai.

Dois fatos a serem observados nos relatórios acima.

O primeiro deles é a data das respectivas confecções. O RELATÓRIO TÉCNICO No 00712/SEMA/SUF/CFFUC/2011 foi realizado no ano de 2011, ao passo que o RELATÓRIO TÉCNICO No 043/CFE/SUF/SEMA/2016 foi elaborado no ano de 2016, ou seja, há um lapso temporal de 5 (cinco) anos entre os referidos relatórios, situação fática esta que poderia influenciar em conclusões diversas.

O segundo fato é que o primeiro relatório foi enfático ao afirmar a não ocorrência de degradação ambiental, ao passo que o segundo, embora não afirme a ocorrência de dano ambiental, o agente fiscalizador adota a providência cautelar de notificação do proprietário no sentido de retirar o agrotóxico do local.

Como se pode observar, a questão acerca de ocorrência de dano ambiental é bastante controvertida.

Logo, a produção de prova pericial, ao menos nesta fase de cognição sumária, se mostra relevante para o deslinde da causa, cuja ausência poderá ensejar nulidade de futura e eventual sentença condenatória.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 2. O artigo 35 do Decreto no 1.651/2013, alterado pelo Decreto no 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização e, possuindo o referido dispositivo legal caráter subjetivo, se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios. 3. O princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental. (TJ/MT - N.U 1004719-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial. 2. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1004305-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023